Tribunal: TJMT
Processo: 1005179-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005179-07.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL DA COSTA - CPF: 317.468.448-09 (ADVOGADO), LIDIA FERREIRA GONDIM - CPF: 007.418.601-98 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132/STJ. BOLETOS BANCÁRIOS ENVIADOS A ENDEREÇO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAÇÃO FORMAL DO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. TEORIA DA SUPRESSIO NÃO CONFIGURADA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA DE DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE APLICATIVO ELETRÔNICO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por Lídia Ferreira Gondim contra acórdão que desproveu agravo de instrumento interposto em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, mantendo decisão que deferiu liminar de apreensão de veículo automotor. A embargante sustenta omissões e contradições quanto à validade da constituição em mora, à alegada ciência da credora acerca de endereço diverso do constante no contrato, à existência de conexão processual, à incidência da teoria da supressio e à valoração probatória de diálogos extraídos de aplicativo de mensagens.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer que a emissão de boletos bancários para endereço diverso do contratual comprovaria ciência inequívoca da credora acerca da alteração do domicílio da devedora; (ii) saber se haveria conexão entre a ação de busca e apreensão e demanda autônoma de obrigação de fazer ajuizada pela embargante; (iii) saber se a emissão reiterada de boletos bancários caracterizaria renúncia tácita ao procedimento originalmente pactuado, à luz da teoria da supressio; (iv) saber se os diálogos de WhatsApp apresentados possuem aptidão probatória suficiente; e (v) saber se o acórdão incorreu em omissão apta a justificar o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa aos boletos bancários, consignando que documentos acessórios emitidos para facilitar a quitação das parcelas não possuem aptidão para alterar formalmente o endereço previsto no contrato principal, permanecendo válida a notificação encaminhada ao domicílio contratualmente indicado.

4.. A orientação firmada no Tema 1.132 do STJ estabelece que a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio da notificação ao endereço constante do instrumento contratual, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, incumbindo ao devedor promover atualização cadastral formal perante a credora.

5. Não se verifica conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação de obrigação de fazer mencionada pela embargante, pois as demandas possuem causas de pedir e pedidos distintos, inexistindo risco concreto de decisões contraditórias ou incompatíveis.

6.. A teoria da supressio não se aplica ao caso concreto, uma vez que a emissão de boletos ocorreu de forma episódica e excepcional, sem demonstração de comportamento reiterado e inequívoco apto a gerar legítima expectativa de renúncia ao exercício do direito contratualmente previsto. Ademais, o histórico de inadimplemento evidencia que a mora decorreu do descumprimento contratual da devedora.

7.. Os diálogos extraídos de aplicativo eletrônico não foram acompanhados de autenticação técnica, ata notarial ou perícia apta a assegurar sua integridade e autenticidade, circunstância que compromete sua força probatória diante da impugnação apresentada pela parte adversa.

8.. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, inexistentes no caso concreto.

9.. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. A emissão de boletos bancários para endereço diverso do constante no contrato não possui aptidão para alterar formalmente o domicílio do devedor nem para invalidar a constituição em mora realizada mediante notificação encaminhada ao endereço contratual. 2. A configuração da supressio exige comportamento reiterado e inequívoco apto a gerar legítima expectativa de renúncia ao exercício de direito, circunstância não caracterizada pela emissão episódica de boletos bancários. 3. Mensagens eletrônicas extraídas unilateralmente de aplicativos de conversa, sem autenticação técnica ou perícia, não possuem força probatória suficiente quando impugnadas pela parte adversa. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, § 3o, 1.022 e 1.025; CC, arts. 113 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.132; Súmula no 380/STJ; STJ, EDcl nos EREsp no 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp no 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 05.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
LIDIA FERREIRA GONDIM
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que desproveu, por unanimidade, o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo MITSUBISHI L-200 CD TRITON, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições fáticas que, segundo a embargante, maculam a prestação jurisdicional e impedem a correta subsunção do caso ao ordenamento jurídico, especialmente no que tange à validade da constituição em mora e à aplicação da boa-fé objetiva.

Nos embargos apresentados (ID 365157397), a embargante afirma que o julgado incorreu em omissão ao desconsiderar a prova documental de IDs 345096354 e 345096361, que demonstrariam a emissão de boletos pela própria instituição financeira em endereço atualizado, o que evidenciaria a ciência inequívoca do novo domicílio antes do envio da notificação para o local antigo.

Sustenta
que "a Embargada já utilizava o novo domicílio para atos de cobrança antes do envio da notificação extrajudicial para o local desatualizado"
, o que afastaria a tese de desídia da devedora e a presunção de validade do ato premonitório.

Alega, outrossim, omissão quanto à análise da ação de obrigação de fazer no 1001060-89.2025.8.11.0015, distribuída anteriormente à busca e apreensão, na qual a embargante já havia informado seu endereço atual. Aduz a existência de vício ao qualificar a emissão de boletos como "mera liberalidade", sem enfrentar a tese da Teoria da
Supressio
e do
venire contra factum proprium
, afirmando que a prática reiterada consolidou nova realidade contratual. Questiona o descarte das mensagens de WhatsApp (ID 345096357), alegando que a ausência de impugnação específica do conteúdo deveria atrair a presunção de veracidade.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão, revogando a liminar de busca e apreensão e extinguindo o processo originário por nulidade da mora, além do prequestionamento explícito do art. 1.022 do CPC, art. 422 do Código Civil e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões (ID 366608885), o embargado COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT alegou que a insurgência não busca a integração do julgado, mas a nítida rediscussão do mérito recursal, o que é vedado na via aclaratória.

Sustenta que o acórdão enfrentou precisamente todos os pontos, consignando que "
inexiste demonstração formal e inequívoca de alteração cadastral vinculada especificamente à operação objeto da lide"
, mantendo a higidez da aplicação do Tema 1132 do STJ.

Afirma a instituição financeira que a emissão de boletos para endereço diverso possui caráter acessório e operacional, sem força para alterar a cláusula de domicílio ou a forma de pagamento originalmente ajustada. Rebate a aplicação da teoria da
supressio
, asseverando que o inadimplemento da embargante é anterior à própria emissão dos boletos e que o exercício de um direito contratual não configura comportamento contraditório.

Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão combatido e a condenação da embargante ao pagamento de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
LIDIA FERREIRA GONDIM
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que desproveu, por unanimidade, o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo MITSUBISHI L-200 CD TRITON, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições fáticas que, segundo a embargante, maculam a prestação jurisdicional e impedem a correta subsunção do caso ao ordenamento jurídico, especialmente no que tange à validade da constituição em mora e à aplicação da boa-fé objetiva.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à manifestação de inconformismo da parte com o entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

Assim, a análise da insurgência deve limitar-se à verificação da efetiva existência dos vícios apontados, sendo inviável, nesta estreita via recursal, a reapreciação de questões já devidamente examinadas e fundamentadas no acórdão embargado.

A embargante sustenta que o
acórdão teria sido omisso ao não examinar os boletos bancários
que comprovariam ciência da cooperativa sobre endereço atualizado.

A assertiva
não
se sustenta.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que
"a emissão de boletos bancários para endereço diverso do contratual não comprova, por si só, a alteração formal do domicílio para fins de notificação premonitória"
, reconhecendo que
"boletos bancários são documentos acessórios, emitidos com a finalidade exclusiva de facilitar a quitação de obrigações, e as informações neles contidas não se sobrepõem aos termos expressos do contrato principal"
.

Portanto,
não houve ausência de manifestação jurisdicional
, mas sim adoção de entendimento jurídico diverso daquele pretendido pela recorrente. A emissão eventual de boletos para endereço alternativo não possui aptidão para substituir formalmente o endereço indicado no instrumento contratual nem para invalidar notificação regularmente encaminhada ao domicílio pactuado.

A
ratio decidendi
do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça é objetiva ao estabelecer que
"basta o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual para que se considere válida a constituição em mora, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento"
. O fundamento reside na responsabilidade do devedor pela atualização cadastral formal, não podendo beneficiar-se da própria omissão.

Aceitar a tese da embargante implicaria criar insegurança jurídica inadmissível, permitindo que informações operacionais constantes de documentos acessórios prevaleçam sobre cláusula contratual expressa, subvertendo a lógica do precedente vinculante e transferindo ao credor ônus probatório não previsto na legislação fiduciária.

Quanto à
alegada conexão
com a ação no 1001060-89.2025.8.11.0015, o acórdão também não padece de omissão.

A decisão colegiada enfrentou adequadamente a matéria ao reconhecer que as demandas possuem causas de pedir e pedidos absolutamente distintos. A ação de busca e apreensão funda-se na mora do devedor fiduciante e visa à retomada do bem, enquanto a ação de obrigação de fazer objetiva compelir a instituição financeira à emissão de boletos bancários.

Conforme expressamente consignado no julgamento,
"não há, portanto, risco de decisões conflitantes que justifique a reunião dos processos, devendo ser mantida a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Sinop para processar e julgar a ação de busca e apreensão"
.

A aplicação analógica da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento adotado, pois
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
.

Mutatis mutandis, a existência de ação discutindo aspectos operacionais da relação contratual
não

afasta a mora nem impede o exercício
da garantia fiduciária.

A embargante pretende, em verdade, atribuir à ação paralela efeitos impeditivos que não decorrem da legislação processual, buscando criar óbice artificial ao regular exercício de direito da credora fiduciária.

A alegação de
omissão quanto à aplicação da teoria da
supressio
igualmente não merece acolhimento.

O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a emissão de boletos bancários ocorreu em caráter excepcional e por mera liberalidade da instituição financeira, com a finalidade de viabilizar o pagamento de parcelas vencidas, sem qualquer alteração da forma de pagamento originalmente pactuada.

A decisão destacou, ainda, que a configuração da
supressio
exige comportamento reiterado e apto a gerar legítima expectativa de renúncia ao exercício de um direito, circunstância inexistente no caso concreto, em que os boletos foram emitidos apenas por curto período, mantendo-se disponível, durante todo o tempo, a modalidade contratual de débito automático.

Além disso, o histórico financeiro revela inadimplência anterior e reiterada da devedora, evidenciando que a mora não decorreu da interrupção da emissão dos boletos, mas do próprio descumprimento contratual.

Quanto à
alegada omissão acerca dos diálogos de WhatsApp,
verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada pelo acórdão.

A decisão consignou que a agravante não apresentou autenticação eletrônica das conversas, nem requereu a realização de perícia, comprometendo a validade probatória dos documentos, nos termos do art. 422, §1o, do Código de Processo Civil.

Embora os documentos tenham sido expressamente impugnados pela parte adversa, a embargante não produziu qualquer elemento técnico apto a comprovar sua autenticidade. Assim, a fragilidade probatória decorre da ausência dos requisitos mínimos de confiabilidade exigidos pela legislação processual, e não de eventual desconsideração arbitrária pelo julgador.

A alegação de ausência de impugnação específica, por si só, não supre a deficiência probatória do material apresentado, sobretudo diante da facilidade de edição e manipulação de mensagens extraídas unilateralmente de aplicativos eletrônicos.

O que se evidencia, em realidade, é o
inconformismo do embargante com o desfecho da controvérsia, buscando, por via oblíqua, a rediscussão
de matéria já devidamente apreciada, providência que se mostra incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Corte Especial que não conheceu de embargos de divergência por ausência de similitude fática entre o acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, e acórdãos proferidos pelas Segunda, Terceira e Sexta Turmas. 2 . Não há que se falar em necessidade de cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à seção, quando o embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras seções. 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, não se verifica violação ao art. 489, § 3o, do CPC, porquanto as questões relevantes foram devidamente apreciadas, com fundamentação suficiente no acórdão embargado.

Ressalte-se que não é exigida manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida, admitindo-se, inclusive, o prequestionamento implícito.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos para fins de prequestionamento.

Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material, e evidenciado o intuito de rediscussão da matéria, não há vício a ser sanado, revelando-se inadequada a via eleita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração
e
REJEITO
não vislumbrando a existência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026